Tribunal: STF
Processo: AI 362367
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Falta de ataque ao fundamento do despacho agravado no
tocante à alegação de ofensa aos incisos XXXV e LV do artigo 5º da
Constituição.
        - No tocante à alegação de infringência ao artigo 5º, II,
da Carta Magna, é ela indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.